Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-51.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-51.2025.8.14.0069

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GIVALDO GONCALVES LIBARINO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Givaldo Gonçalves Libarino, que julgou procedentes os pedidos. A sentença declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0123434550094, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados (R$ 16.058,80) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro na ausência de prova de má-fé; (iii) determinar se os descontos indevidos ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação do contrato assinado e da efetiva disponibilização dos valores atrai a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, sendo legítima a declaração de inexistência da relação contratual quando não demonstrada sua origem pela instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a ausência de engano justificável, conforme jurisprudência da Corte Especial do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, diante da violação à dignidade da pessoa humana.

A alegação de enriquecimento ilícito do autor e o pedido de compensação de valores são afastados diante da inexistência de prova da contratação e da transferência de valores ao consumidor.

Presentes os pressupostos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC, e art. 133 do Regimento Interno do TJPA, é cabível o julgamento monocrático do recurso com base em jurisprudência consolidada, garantindo-se os princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a existência do contrato quando o consumidor nega sua celebração, especialmente em relações de consumo.

A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente é devida mesmo sem prova de má-fé, bastando a ausência de engano justificável.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 932, IV e V, “a”; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.035.509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJ-MG, AC 1.0000.21.126654-9/001, Rel. João Rodrigues dos Santos Neto, j. 17.08.2021; TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Coelho Mendes, j. 15.06.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA
(ID nº 28870300), nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Givaldo Gonçalves Libarino
, que julgou procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0123434550094, condenou o banco à repetição do indébito no valor de R$ 16.058,80, com correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros a contar da citação. Ademais, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID nº 28870303), o apelante sustenta, em síntese:

(i) que a contratação do empréstimo foi legítima, tendo sido os valores efetivamente disponibilizados na conta do recorrido;

(ii) que não restou caracterizada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que afastaria tal condenação;

(iii) que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, sendo este inexistente na hipótese dos autos, razão pela qual pleiteia a exclusão ou a redução do montante fixado;

(iv) que deve ser reconhecida a compensação dos valores eventualmente recebidos, para evitar enriquecimento ilícito do autor.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para excluir a condenação por danos morais e adequar o valor da repetição de indébito à modalidade simples.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 28870310, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, alegando, em suma:

(i) inexistência da contratação, ante a ausência de prova do contrato e da efetiva transferência dos valores pelo banco;

(ii) responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço;

(iii) configuração do dano moral in re ipsa, em virtude dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa;

(iv) legitimidade da devolução em dobro, conforme entendimento jurisprudencial e o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Dr. Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo prosseguimento do feito, por não vislumbrar situação de risco que justificasse a intervenção ministerial obrigatória (ID nº 30927901).

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a esta instância cinge-se:
(i)
à legitimidade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide;
(ii)
à viabilidade da repetição do indébito em dobro; e
(iii)
à configuração do dano moral decorrente da alegada indevida contratação e descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido.

I – Da inexistência de prova da contratação

A controvérsia gira em torno da alegação do autor, ora apelado, de que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco apelante, tampouco autorizou os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O autor nega ter celebrado o contrato apontado, o que caracteriza fato negativo, e, por conseguinte, atrai para o réu o ônus de demonstrar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). Tal dever é ainda mais reforçado no âmbito das relações de consumo, em que incide a regra da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, observa-se que o banco réu não apresentou o contrato assinado pelo consumidor, tampouco comprovante de efetiva transferência dos valores supostamente contratados. A ausência desses elementos essenciais foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem, que, com acerto, julgou procedentes os pedidos autorais.

Conforme a jurisprudência consolidada, a ausência de prova da contratação, aliada à inexistência de demonstração de depósito dos valores em favor do consumidor, enseja a declaração de inexistência da avença, sobretudo quando se está diante de consumidor hipossuficiente, sendo legítima a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Portanto, não tendo o banco demonstrado a origem contratual dos descontos, correta se mostra a sentença que reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo nº 0123434550094.

II – Da Repetição do Indébito em Dobro

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Conforme atual orientação da Corte Especial do STJ, não é necessária a demonstração de má-fé para a aplicação do dispositivo acima citado, bastando a demonstração da cobrança indevida (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Comprovada a cobrança indevida e ausente prova de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco apelante sustenta que a devolução deve ser simples, por ausência de má-fé. Contudo, a jurisprudência do STJ já assentou que a má-fé pode ser presumida na ausência de comprovação de erro justificável, conforme os seguintes precedentes:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO . MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO . SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1 . Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2. Consoante o art . 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3 . A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.).Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.modulação dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados . Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante .CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos.

(STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Ademais, conforme demonstrado na sentença, foram descontadas 38 parcelas de R$ 211,30, totalizando R$ 8.029,40, sendo devida a restituição em dobro no valor de R$ 16.058,80, corrigido desde os respectivos desembolsos e acrescido de juros moratórios a partir da citação, o que se mantém.

III – Dos Danos Morais

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo de pessoa idosa e hipossuficiente, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

A privação indevida de valores que deveriam ser destinados à subsistência da recorrida, especialmente quando se trata de aposentada, é suficiente para configurar violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral.

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral - Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Assim, acertadamente foi fixada a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV – Da compensação de valores e ausência de enriquecimento ilícito

A alegação do banco quanto à eventual compensação dos valores encontra óbice intransponível na própria ausência de prova da contratação e da efetiva disponibilização de valores ao autor. Inviável cogitar-se de compensação onde não houve adimplemento algum. O fundamento da sentença foi justamente a ausência de qualquer prova nesse sentido.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025